Tribunal: TCU
Processo: 022.276/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Adelina Olivia Cabral Cavalcante e Ana Claudia Cavalcante de Lucena contra o Acórdão 283/2023-TCU-2a Câmara - Rel. Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de pensão militar submetido à apreciação deste Tribunal pelo Comando do Exército, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelas Sras. Adelina Olivia Cabral Cavalcante e Ana Claudia Cavalcante de Lucena, beneficiárias de pensão militar instituída pelo Sr. Luiz de Hollanda Cavalcante, contra o Acórdão 283/2023-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência do presente Acórdão às recorrentes e à unidade jurisdicionada.